Tribunal: CARF
Processo: 11030.721843/2013-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.721843/2013-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.281 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO
FUNDAMENTADO.
DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO-
CONFIGURAÇÃO. SÚMULA CARF No 163. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
APRESENTAÇÃO DE DCTF. RECOLHIMENTOS. DECURSO DO PRAZO
DE VINTE DIAS. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO PREVISTO NA
LEGISLAÇÃO.
A ciência do termo de início do procedimento fiscal afasta a espontaneidade do
sujeito passivo. As declarações entregues e os recolhimentos efetuados após o
prazo de vinte dias da referida ciência não se sujeitam ao benefício previsto no
Art. 909 do Decreto no 3.000, de 1999.
ATO NORMATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. CARF. AUSÊNCIA
DE COMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
RETENÇÕES NA FONTE. VALORES ESCRITURADOS. AUSÊNCIA DE
CONFISSÃO EM DCTF. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. MÚLTIPLAS
REITERAÇÕES. SONEGAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A conduta do sujeito passivo de reiteradamente deixar de confessar e recolher
créditos tributários correspondentes a valores retidos na fonte e registrados em
sua escrituração contábil corresponde à hipótese de sonegação e justifica a
qualificação da multa de ofício imposta no lançamento de ofício.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.721843/2013-35
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.281 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721843/2013-35

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, quanto ao mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marcelo Cuba Netto, Flávio
Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (Suplente convocado), Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (Suplente convocado) e Paulo Henrique Silva
Figueiredo (presidente). Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 10-52.491,
de 30 de outubro de 2014, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Porto Alegre/RS, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
sujeito passivo acima identificado (fls. 484/494).
O presente processo se originou de Auto de Infração para exigência de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) em relação a diversos períodos de apuração contidos nos anos-
calendários de 2009 a 2012 (fls. 227/236). Conforme descrição contida no próprio Auto de
Infração e no Relatório Fiscal de fls. 237/243, o lançamento decorreria da constatação de
diferenças entre os valores escriturados e os declarados/pagos, em relação a (i) rendimentos do
trabalho assalariado; (ii) pagamento de serviços prestados por pessoas físicas sem vínculo
empregatício; (iii) importâncias pagas ou creditadas a outras pessoas jurídicas, pela prestação de
serviços de natureza profissional.
O crédito tributário constituído de ofício foi exigido com multa qualificada de
150% (cento e cinquenta por cento), posto que a autoridade fiscal considerou que a habitualidade
na prática da infração afastaria a hipótese de erro escusável e configuraria, em tese, a prática de
sonegação, conforme previsão do art. 71 da Lei no 4.502, de 1964.
Após ser cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou a Impugnação
de fls. 247/282, na qual sustentou:
(i)
ser entidade sem fins lucrativos, organizada na forma de Organização
Social de Interesse Público (OSCIP), e que sempre se julgou imune e/ou
isenta de qualquer tipo de tributação;
(ii)
que, em relação ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) teria
procedido dentro da legalidade e em conformidade com orientações
verbais recebidas da própria Receita Federal;
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.281 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721843/2013-35

(iii)
a nulidade do auto de infração, devido a deficiente descrição dos fatos e
imprecisa indicação dos dispositivos legais infringidos, em violação aos
princípios do devido processo legal e da ampla defesa;
(iv)
que teria procedido à retificação das Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) e realizado o pagamento, com multa e juros,
de todo o IRRF devido em relação ao período objeto do lançamento, o que
teria sido desconsiderado pela autoridade fiscal, em violação ao direito de
defesa;
(v)
subsidiariamente, que, em caso de manutenção do auto de infração, deveria
ter havido a compensação dos valores retidos pelos seus tomadores de
serviços;
(vi)
que a multa de ofício teria sido aplicada em desconformidade com os
preceitos legais e constitucionais, uma vez que não houve intenção de lesar
o Fisco;
(vii)
o direito à prova pericial para a apuração da lisura dos seus procedimentos
e apuração da existência de crédito fiscal. Para tanto, indicou perito e
quesitos a serem respondidos.
Na decisão de primeira instância, foram rejeitadas as alegações de nulidade do
lançamento, já que teriam sido obedecidos todos os requisitos obrigatórios previstos na
legislação e aos autos teriam sido instruídos com os elementos necessários à comprovação da
irregularidade, sem que se vislumbre cerceamento do direito de defesa. Não se conheceu de
alegações relativas à inconstitucionalidade da legislação que fundamentou o lançamento, por ser
matéria de competência exclusiva do Poder Judiciário. Quanto à necessidade de compensação de
valores retidos pelos prestadores de serviço, apontou-se que a referida compensação somente
poderia ser efetuado com contribuições para a seguridade social devidas sobre a folha de
pagamento, exações distintas daquela exigida no presente processo administrativo. Por fim,
concluiu-se que as retificações e eventuais recolhimentos realizados pela Recorrente teriam sido
realizados após o início do procedimento fiscal, de modo que não teriam influência sobre a
constituição do crédito tributário, devendo ser considerados pela autoridade administrativa nos
procedimentos de liquidação do referido crédito.
A realização de perícia foi considerada prescindível, posto que os autos estariam
suficientemente instruídos, de modo a permitir o julgamento. Quanto à multa de ofício, manteve-
se a qualificação, já que a falta de declaração e recolhimento teria se prolongado por quatro anos-
calendários, afastando a possibilidade de mero equívoco e configurando a intenção de impedir o
conhecimento pelo Fisco da ocorrência do fato gerador. Manteve-se, integralmente, o crédito
tributário constituído, portanto.
A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF

Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.281 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721843/2013-35

As nulidades no processo administrativo fiscal são aquelas constantes do art. 59 do
Decreto no 70.235/72. Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses lá previstas, é válido
o lançamento.
Inocorre cerceamento do direito de defesa se o autuado revela conhecer plenamente as
acusações que lhe foram imputadas e sobre tudo pode manifestar-se mediante bem
articulada peça impugnatória.

DECLARAÇÕES RETIFICADORAS. PROCEDIMENTO FISCAL EM CURSO.
ESPONTANEIDADE NÃO CARACTERIZADA.
Estando a empresa sob procedimento fiscal, descabe a apresentação de declarações
retificadoras ou declarações complementares que, uma vez apresentadas, não
caracterizam a espontaneidade, não impedem o lançamento e não afastam a imposição
de multa de ofício.

PAGAMENTO DO IMPOSTO APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
ESPONTANEIDADE NÃO CARACTERIZADA.
Quando o sujeito passivo recolhe o tributo após o início do procedimento fiscal e sem o
restabelecimento da espontaneidade, cabe o lançamento do tributo, com a multa de
lançamento de ofício e dos juros de mora calculados até a data do efetivo recolhimento.
Eventuais recolhimentos de tributos e acréscimos, sob ação fiscal e para a mesma
finalidade, podem ser considerados quando da cobrança do crédito tributário, com
prevalência da penalidade de ofício.

DIFERENÇAS APURADAS ENTRE DIRF, DCTF E PAGAMENTOS EFETUADOS
(DARF).
A falta ou insuficiência de recolhimento do IRRF e de declaração tempestiva em DCTF,
determina a exigência por meio de auto de infração, com multa de ofício e juros de
mora.

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando caracterizada a reiteração da
prática de não declarar e não recolher o imposto retido.
Após a ciência do Acórdão, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 500/531,
no qual:
(i)
defende-se a nulidade da decisão de primeira instância, por cerceamento
do direito de defesa, ante o indeferimento do pedido de prova pericial;
(ii)
sustenta-se a espontaneidade em relação aos pagamentos realizados, por
força do art. 909 do Decreto no 3.000, de 1999 – Regulamento do Imposto
de Renda (RIR/99), já que realizados no prazo de até vinte dias após o
recebimento do termo de início da ação fiscal;
(iii)
reitera-se a alegação de impossibilidade de aplicação da multa de ofício
qualificada, por ter havido a declaração e pagamento dos valores devidos,
sob o abrigo da espontaneidade;
(iv)
pleiteia-se, ao final, de forma subsidiária, a revisão do lançamento e a
dedução de todos os valores pagos no curso do procedimento de
fiscalização.
O presente processo administrativo foi, então, distribuído, por sorteio, a este
Conselheiro.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.281 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721843/2013-35

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 7 de novembro de 2014 (fl. 498), e apresentou o seu Recurso, em 5 de dezembro do mesmo
ano (fl. 500), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituídos à fl. 531.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 3o, inciso II, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, combinado com o art. 1o
da Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Preliminarmente, a Recorrente argui a nulidade da decisão de primeira instância,
uma vez que teria havido o indeferimento do pedido de realização de perícia para a apuração dos
pagamentos por ela efetivados, o que constituiria cerceamento do seu direito de defesa.
A referida arguição não merece ser acolhida.
A própria Recorrente afirma em seu recurso que as provas documentais da
retificação de DCTFs e pagamentos por ela realizados constariam dos autos, mas teriam sido
ignorados pela autoridade responsável pela constituição do crédito tributário.
Desta forma, para que o julgador de primeira instância pudesse aferir a veracidade
da afirmação, bastaria examinar os elementos constantes dos autos, sendo desnecessária a
realização de prova pericial.
Ao apreciar o pedido formulado pela Recorrente, a autoridade julgadora assim se
pronunciou:
Levando em conta o texto legal acima, verificados os autos, entende-se que o processo
está suficientemente instruído e seu julgamento prescinde de outras informações ou
provas. Ademais, examinados os quesitos propostos pela impugnante, constata- se que
esses são absolutamente prescindíveis, nada agregando ao deslinde do caso, não
demandando especial conhecimento técnico para serem respondidos (Art. 420, I, da Lei
n° 5.869/73). Acrescenta-se, por fim, que este colegiado está capacitado a conhecer de
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.281 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721843/2013-35

forma direta os documentos constantes dos autos (Lei n° 10.593, de 2002, art. 6° I, b e
d).
Atente-se que os quesitos são simplórios, tal qual aquele que perquire sobre qual o
período fiscalizado. Esse voto responde a todos os quesitos apresentados.
Diante disso, o pedido de perícia deve ser rejeitado.
De fato, conforme se alude na decisão, no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, a
análise acerca da (im)prescindibilidade da realização de diligência e/ou perícias é deixada à
apreciação do julgador administrativo, que está autorizado a indeferir aquelas que considerar
desnecessárias para a formação da sua convicção, tal como ocorreu no presente caso. In verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Tal posição, inclusive, atualmente, está consolidada na jurisprudência
administrativa, por meio da Súmula CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.(Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Deste modo, rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida.
3 DA ESPONTANEIDADE DOS PAGAMENTOS REALIZADOS
Após o início do procedimento fiscal, a Recorrente apresentou Declarações de
Débitos e Créditos Federais (DCTF) originais e retificadoras, por meio das quais confessou
débitos relativos ao IRRF. A autoridade fiscal e os julgadores de primeira instância não
consideraram os débitos incluídos nas referidas declarações, e correspondentes recolhimentos,
uma vez que, como dito, foram entregues no curso do procedimento de fiscalização, quando
estaria excluída a espontaneidade do sujeito passivo, nos termos do art. 7o, inciso I e §1o, do
Decreto no 70.235, de 1972.
No Recurso Voluntário, argui-se que os recolhimentos foram efetuados no prazo
de até vinte dias após a ciência do termo de início de procedimento fiscal, de maneira que
estariam sob o manto do disposto no art. 909 do RIR/99:
Art. 909. A pessoa física ou jurídica submetida à ação fiscal poderá pagar, até o
vigésimo dia subseqüente à data do recebimento do termo de início da fiscalização, o
imposto já declarado, de que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com
os acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo (Lei no 9.430, de
1996, art. 47, e Lei no 9.532, de 1997, art. 70, II).
Ao se ler o Relatório Fiscal de fls. 237/243, percebe-se que a aplicação do
benefício previsto no referido dispositivo legal foi afastada pela autoridade fiscal, na medida em
que a declaração e recolhimento dos tributos devidos teriam sido realizados após o prazo nele
mencionado. Veja-se o que se afirma:
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.281 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721843/2013-35

De acordo com o art. 4° e parágrafo único, da Portaria RFB n° 3.014, de 29/06/2011, o
MPF será emitido exclusivamente na forma eletrônica e assinado pela autoridade
emitente, mediante a utilização de certificado digital e a ciência ao sujeito passivo do
MPF dar-se-á por intermédio da Internet, no endereço eletrônico
"wwvv.receita.fazenda.gov.br", com a utilização de código de acesso consignado no
termo que formalizar o início do procedimento fiscal.
De acordo ainda com o art. 9 ° da mesma Portaria, as alterações no MPF, decorrentes de
prorrogação de prazo, inclusão, exclusão ou substituição de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil responsável pela execução ou supervisão, bem como as alterações
relativas a tributos a serem examinados e a período de apuração, serão procedidas
mediante registro eletrônico efetuado pela respectiva autoridade emitente, cientificado o
contribuinte nos termos do parágrafo único do art. 4° Assim, à exceção do termo de
intimação inicial, a ciência dos demais atos relativos ao MPF ocorre de forma
eletrônica, ou seja, é o contribuinte que deve acessar o andamento do procedimento
mediante utilização do código de acesso fornecido no início da fiscalização.
Efetuando a consulta disponibilizada à fiscalizada desde o início da ação fiscal,
constata-se que o MPF original foi alterado em 04/03/2013, para inclusão do IRPJ, e
também em 26/06/2013 para incluir no objeto da fiscalização o IRRF dos anos-
calendário de 2009 a 2012.
Dessa forma, desde 26/06/2013 estava excluída a espontaneidade do contribuinte para
declarar o IRRF referente aos anos-calendário de 2009 a 2012, nos termos do art. 7°, §
1° e inciso I, do Decreto n° 70.235/72, observado o disposto no art. 909 do Decreto n°
3.000/99. O contribuinte ainda foi cientificado da inclusão do IRRF no procedimento
fiscal por meio do Termo de Constatação e Intimação Fiscal de 01/07/2013, cuja ciência
ocorreu em 03/07/2013.
Feitas essas considerações, verificou-se que, após a inclusão do IRRF no procedimento
fiscal, o contribuinte apresentou DCTFs originais, ou retificou as entregues
anteriormente, para incluir débitos de IRRF no período sob fiscalização - 2009 a 2012.
Essas DCTFs foram apresentadas via internet nos dias 11/07/2013, 12/07/2013,
18/07/2013 e 19/07/2013, ou seja, após a inclusão desse tributo no MPF e após o
recebimento do Termo de Constatação e Intimação Fiscal de 01/07/2013.
Dessa forma, estão sendo desconsiderados os valores declarados de IRRF nas DCTF
apresentadas em 11/07/2013, 12/07/2013, 18/07/2013 e 19/07/2013, visto que já havia
sido excluída a espontaneidade do contribuinte para declarar esse tributo, em relação ao
período fiscalizado.
O contribuinte poderá solicitar restituição ou compensação para os eventuais valores
recolhidos via DARF, relativos aos débitos de IRRF incluídos nessas DCTF
desconsideradas, devendo ser observadas para tal as orientações da Instrução Normativa
RFB n° 1.300, de 20/11/2012.
Na decisão recorrida, afasta-se a espontaneidade, sem menção ao dispositivo ora
invocado pela Recorrente.
O exame dos elementos de prova constantes dos autos e a consulta ao Mandado de
Procedimento Fiscal (disponível em http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/MPF/)
atestam que os recolhimentos efetuados pela Recorrente não estavam amparados por qualquer
espécie de espontaneidade.
Em 26 de junho de 2013, houve a inclusão do IRRF relativo aos anos-calendários
de 2009 a 2012. As DCTFs com a confissão dos débitos referentes ao citado tributo foram
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.281 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721843/2013-35

apresentadas em 11/07/2013, 12/07/2013, 18/07/2013, 19/07/2013 (fls. 108/175), ou seja, as
duas primeiras dentro do prazo de vinte dias após a ciência e as duas últimas após o referido
intervalo. A Recorrente, de outra parte, não comprova que efetuou o pagamento dos débitos
constituídos, “até o vigésimo dia subseqüente à data do recebimento do termo de início da
fiscalização”, com incidência dos acréscimos legais. Pelo contrário, às fls. 333/334, consta
Recibo da Confirmação da Negociação de Pedido de Parcelamento que inclui débitos a título de
IRRF relativos ao período da autuação, realizado em 17/07/2013 (ou seja, após o referido
prazo), acompanhado de comprovantes de pagamentos realizados entre aquela data e
30/08/2013 (fls. 335/361).
Ressalte-se que, ao contrário do afirmado no Recurso Voluntário, a ciência da
inclusão do IRRF no escopo do procedimento fiscal não ocorreu em 03/07/2013, mas em
26/06/2013, data em que a alteração foi realizada e estava disponível para consulta no site da
Receita Federal na Internet, conforme art. 4o, parágrafo único, e 9o da Instrução Normativa SRF
no 3.104, de 2011, por meio do código de acesso constante do Termo de Início de Procedimento
Fiscal (fls. 2/3):
Art. 4o O MPF será emitido exclusivamente na forma eletrônica e assinado pela
autoridade emitente, mediante a utilização de certificado digital válido, conforme
modelos constantes dos Anexos de I a III desta Portaria.
Parágrafo único. A ciência do MPF pelo sujeito passivo dar-se-á no sítio da RFB na
Internet, no endereço , com a utilização de código de acesso consignado no termo que
formalizar o início do procedimento fiscal.
[...]
Art. 9o As alterações no MPF, decorrentes de prorrogação de prazo, inclusão, exclusão
ou substituição de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pela
execução ou supervisão, bem como as alterações relativas a tributos a serem
examinados e a período de apuração, serão procedidas mediante registro eletrônico
efetuado pela respectiva autoridade emitente, conforme modelo constante do respectivo
Anexo a esta Portaria, cientificado o contribuinte nos termos do parágrafo único do art.
4o.
Desse modo, ainda que tenha havido a entrega de algumas DCTFs dentro do prazo
de vinte dias, os créditos confessados não foram recolhidos dentro do mencionado prazo, de
modo que não foram atendidos os pressupostos estabelecidos no art. 909 do RIR/99, e ficou
configurada a perda de espontaneidade tratada conforme art. 7o, inciso I e §1o do Decreto no
70.235, de 1972.
Como bem apontado no Relatório Fiscal e na decisão a quo, os pagamentos
eventualmente realizados poderiam, caso obedecidos os procedimentos estabelecidos na
legislação tributária, ser utilizados para a compensação dos débitos constituídos de ofício. Não
merece acolhida, portanto, o pedido de revisão do lançamento.
Nada a prover quanto a tal matéria, portanto.
4 DA MULTA DE OFÍCIO
Conforme relatado, a multa de ofício aplicada sofreu a qualificação prevista no
art. 44, inciso I e §1o, da Lei no 9.430, de 1996, tendo em vista que, para a autoridade fiscal, a
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.281 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721843/2013-35

reiteração da conduta de não declarar ou pagar os tributos apurados na escrituração do sujeito
passivo configurariam, em tese, a sonegação de que trata o art. 71 da Lei no 4.502, de 1964.
Transcrevem-se os referidos dispositivos legais:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nosarts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
Em sua defesa, a Recorrente apenas afirma que sua conduta “se deu nos exatos
termos da Constituição Federal e legislação extravagante” e que
Não há que se falar que houve intenção de lesar o fisco. A contribuinte explicou sua
motivação pelo qual RETIFICOU/ENTREGOU AS DCTFs E EFETIVOU O
PAGAMENTO DA TOTALIDADE DO PRINCIPAL, JUROS E MULTA, A
DESTEMPO, MAS SOB O ABRIGO DA ESPONTANEIDADE.
Após reforçar a tese da espontaneidade, afirma que
o Fisco não comprovou a referida sonegação, 'providência que lhe incumbia, não
sendo possível na seara tributária a suposição ou a presunção do ilícito. Tanto não
houve a dita sonegação que a ora recorrente, embora já iniciado o procedimento
de fiscalização, realizou o pagamento do tributo.
Passa, então, a atacar a multa aplicada sob o fundamento de que ultrapassaria os
limites constitucionais da razoabilidade, de maneira que não deveria prosperar.
Pois bem, a tese da espontaneidade já foi rechaçada no tópico anterior, de modo
que mantido incólume o lançamento fiscal no qual a autoridade constata que a Recorrente, apesar
de registrar na sua escrituração os lançamentos correspondentes aos fatos geradores do IRRF, em
relação a diversos períodos de apuração contidos nos anos-calendários de 2009 a 2012, não
confessou os créditos tributários correspondentes por meio de DCTF e nem efetuou o
recolhimento dos valores retidos na fonte.
Deve-se concordar com o responsável pelo lançamento que a reiteração da
conduta afasta qualquer possibilidade de que a prática de se deixar de confessar e recolher os
tributos retidos e devidos tenha ocorrido por mero equívoco pontual. Ao se omitir
reiteradamente, o sujeito passivo incidiu na hipótese de qualificação da multa de ofício. A
Recorrente tinha conhecimento dos valores retidos na fonte, tanto que os escriturou. Contudo,
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.281 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721843/2013-35

deixou de recolhê-los aos cofres públicos, como era a sua obrigação, e, até mesmo, de confessá-
los ao Fisco.
Neste sentido, também quanto a esta matéria, deve ser negado provimento ao
Recurso.
Por fim, quanto à alegação acerca da inconstitucionalidade da referida multa, por
violação a princípios constitucionais, cabe tão-somente invocar a Súmula CARF no 2, que
reconhece a impossibilidade do exame de constitucionalidade ser realizado no âmbito do
julgamento administrativo:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
E, ainda, o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
5 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por REJEITAR a preliminar de nulidade e, quanto ao
mérito, por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 670
DF CARF MF
Original